Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719912-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BESSER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA VINHOTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BESSER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em face da decisão, integrada por embargos de declaração, proferida nos autos da ação de rescisão contratual n.o 0706412-28.2023.8.07.0001, que declinou da competência do Juízo a quo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM, domicílio do requerido, com remessa do processo ao Juízo competente (ids154690688 e 157018947 – origem). Em suas razões recursais (id 46976021), o autor agravante, em suma, aduz que a Agravada descumpriu o contrato particular de empreitada e se negou a ressarcir os valores pagos, razão pela qual requereu a condenação do pagamento dos valores pagos, bem como a rescisão contratual. Informa que no referido contrato, em sua cláusula 18a, foi avençado pelas partes que Brasília seria o Foro competente para solucionar quaisquer controvérsias advindas do negócio jurídico por elas entabulado, não ocorrendo nenhuma oposição a cláusula de eleição de foro, tornando esta válida e eficaz. Defende que prevaleça o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois se trata de contrato não subsumido à legislação consumerista e não se verifica a hipossuficiência da Requerida ou a abusividade na eleição de foro. Sustenta que, no caso em análise, deve prevalecer o foro avençado pelas partes, em atenção aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Alega que, não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica da Agravada, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Observa que a competência territorial é relativa e, por essa razão, não comporta declaração de ofício e menciona a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre a tutela antecipada recursal e o efeito suspensivo. Ao final, requer que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, para que: (i) seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para manter o processo na Comarca de Brasília até o julgamento final do presente recurso; (ii) subsidiariamente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo até a decisão colegiada deste Egrégio Tribunal de Justiça, e (iii) no mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo regular (id 46976023). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade apenas do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Outrossim, a parte não demonstrou a existência de perigo de dano decorrente da suspensão do feito de origem até que se resolva o mérito do recurso pelo colegiado, pelo que não se mostra cabível a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora